Tribunal: TRF3
Processo: 5017873-49.2021.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Ementa:
EMENTAR - ANS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. SANADO. RECURSO ACOLHIDO.

- Na forma do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e para a correção de erro material na

Inteiro teor:
568/575)

5017873-49.2021.4.03.6182

DJEN Data: 29/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 29/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017873-49.2021.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: PRO-SAUDE PLANOS DE SAUDE LTDA- EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MILENA DE JESUS MARTINS - SP250243-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. SANADO. RECURSO ACOLHIDO.

- Na forma do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e para a correção de erro material na decisão.

- Para o caso sub judice, há incorreção na parte final do acórdão, vez que indicou “negou provimento à apelação” quando, na verdade, nos termos da fundamentação/voto exarados no decisum, a redação deveria ser "deu provimento à apelação", sendo sanado nesta oportunidade.

- Embargos de declaração acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5017873-49.2021.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: PRO-SAUDE PLANOS DE SAUDE LTDA- EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MILENA DE JESUS MARTINS - SP250243-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela MASSA FALIDA DA PRÓ-SAÚDE PLANOS DE SAÚDE LTDA., pugnando pela reforma do decisumque, deu provimento à apelação.

Alega a embargante, em síntese, a existência de erro material no decisum, visto que há divergência entre fundamentação/dispositivo do voto e parte final do acórdão (ID 354685515).

A embargada apresentou contrarrazões, aquiescendo com a correção do erro material.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Nos termos da consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento" (EARESP no 299.187-MS, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.6.2002, D.J.U. de 16.9.2002, Seção 1, p. 145).

O art. 535 do CPC/73 admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

No CPC/15 o recurso veio delineado no art. 1.022, com a seguinte redação:

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o".

Segundo Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, pp. 685/6), obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc."

Assiste razão à embargante quanto à existência de erro material, a ser sanado nesta oportunidade, passando o decisumID 354685515, a ter a seguinte redação:

De:

“ (...)

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.”

Para:

“ (...)

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.”

Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração (ID 357088330), para corrigir erro material, nos termos acima mencionados.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. SANADO. RECURSO ACOLHIDO.

- Na forma do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e para a correção de erro material na decisão.

- Para o caso sub judice, há incorreção na parte final do acórdão, vez que indicou “negou provimento à apelação” quando, na verdade, nos termos da fundamentação/voto exarados no decisum, a redação deveria ser "deu provimento à apelação", sendo sanado nesta oportunidade.

- Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão